Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo os pressupostos e fundamentos da segregação cautelar, bem como a revisão pela pandemia, além de outras alegações, sido rebatidas em anterior impetração em favor da paciente, cuja ordem foi denegada.
2. A decisão impugnada pelo impetrante mencionou a anterior decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, colacionou a quantidade de drogas e ratificou os argumentos apresentados, não havendo que se cogitar de ausência de fundamentação.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.